Tribunal: TJDFT
Processo: 0754378-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR DIMINUTO. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. REVEL INTIMADO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS DA CURADORIA ESPECIAL. LONGO TEMPO DECORRIDO. PRESCINDIBILIDADE DA VERBA PARA O SUSTENTO DO DEVEDOR.
1. Resta descaracterizada a finalidade de reserva financeira da conta poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
2. Ademais, no caso, constata-se que o bloqueio foi realizado pelo antigo sistema Bacenjud quatro anos atrás, alcançando quantia diminuta, e não foi impugnado pessoalmente pelo devedor, revel, mas pela Curadoria Especial. Neste caso, ante a evidência de que a quantia era prescindível ao devedor, não se mostraria razoável concluir pela impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento não provido.